Tribunal: TJDFT
Processo: 0723362-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LITISCONSÓRCIO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR UM DOS RECORRENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 15.550,00 (quinze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais), relativos aos danos materiais sofridos em razão da colisão entre os veículos das partes. Foi julgado improcedente o pedido contraposto.
4. Na origem, a parte autora, ora recorrida, narrou trafegar na faixa da esquerda, dentro do limite de velocidade da via, posto ter acabado de passar por barreira eletrônica de 40Km/h, quando sofreu ‘fechada’ pelo veículo da parte requerida, que entrou repentinamente na via onde trafegava, ocasião em que atravessou duas faixas para alcançar o retorno. Informou ter colidido na parte traseira do veículo dos requeridos. Consignou que as peças para conserto da moto somente são encontradas em concessionária e sob encomenda, o que torna os valores muito elevados, razão pela qual decidiu pela venda do veículo danificado. Noticiou que a moto danificada foi vendida por R$ 11.000,00 e seu valor de mercado à época, era de R$ 26.550,00, pugnando pela fixação de indenização por danos materiais no valor da diferença – R$ 15.550,00.
5. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id no 56965396). Benefício concedido em favor do 1o recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
6. Nos termos do art. 99, § 6o do CPC, O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. No caso em exame, o recurso inominado foi interposto em documento único, sendo que a 2a recorrente embora intimada para comprovar a situação de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo, quedou-se inerte (Id no 57253839).
7. Conhecido o recurso, uma vez que interposto em forma de litisconsórcio, ressalvando-se que, em caso de sucumbência, a litisconsorte que não comprovou os requisitos para a concessão do benefício pode ser condenada ao pagamento das custas e honorários.
8. Em suas razões recursais, o requerido aduz que a barreira eletrônica fica a mais de 500 metros do local do acidente, o que confirma que o condutor da moto vinha em alta velocidade. Alega que pela dinâmica do acidente restou comprovado que o requerente não observou a distância obrigatória exigida entre os veículos, ocasionando a colisão traseira e restando clara sua culpa exclusiva pelo acidente. Afirma já ter ingressado na via pela faixa da direita e, no momento em que já trafegava na faixa da esquerda, ao observar o retrovisor interno, viu a motocicleta vindo em alta velocidade. Ressalva não ter sido juntado aos autos 3 (três) orçamentos dos danos, requisito essencial para a propositura da ação, bem como que não há comprovação de perda total do bem. Argumenta que a perícia diverge da verdade real da dinâmica da colisão, o que seria confrontado com a oitiva de testemunha. Requer a reforma da sentença.
9. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Não há cerceamento de defesa referente à dispesa de produção de prova oral quando presente conjunto probatório suficiente para a apreciação da demanda, sobretudo quando o pedido de oitiva de testemunhas tem por objetivo desconstituir conclusão anotada em laudo pericial técnico, uma vez que eventuais declarações sobre situações de fato não constituem meio hábil à elisão das conclusões de perícia técnica elaborada de forma imparcial e atenta à situação dos veículos após o acidente e às condições do local.
10. De acordo com o disposto no art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro: “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
10. Da análise das provas dos autos, especialmente o documento de ID no 56965376 – Informação Pericial Criminal, pode-se observar que a responsabilidade pelo acidente foi do próprio recorrente, posto encontrar-se trafegando em via com a presença de placa com o comando "PARE" na região do entroncamento para os veículos que adentravam à via onde ocorreu a colisão. Concluiu a perícia que “a causa determinante do acidente foi a manobra de derivação à esquerda do VW/VOYAGE (V1), proveniente do entroncamento ou da faixa de trânsito direita, quando as condições de tráfego e segurança não eram favoráveis (...).”
11. Ressalte-se que por ocasião de seu comparecimento espontâneo à Delegacia de Polícia, o recorrente informou que “para acessar a via, olhou para os lados, contudo, não chegou a ver essa moto chegando”, o que corrobora a conclusão de ter interceptado o veículo do recorrido, que trafegava na via onde adentrou com seu veículo, levando à colisão.
12. Assim, não merece reparo a sentença proferida, porquanto comprovado que o abalroamento se deu por culpa exclusiva do recorrente, devendo este reparar os danos materiais causados no veículo do requerente, devidamente comprovado nos autos.
13. No que tange ao valor do conserto do veículo do autor, verifica-se que o orçamento (Id no 56965280) apresenta valor de conserto coerente quanto aos danos serem localizados na parte dianteira e lateral direita do veículo, conforme é possível visualizar pelas fotografias constantes do laudo pericial. Patente que o valor do conserto do bem é superior ao valor de mercado do veículo (Id no 56965281), não se mostrado razoável a obrigatoriedade de se proceder ao conserto do veículo nessas condições. Neste quadro, os documentos apresentados são suficientes para se aferir a quantificação da indenização, de forma que não há reparo a se fazer na sentença.
14. A higidez do valor cobrado a título de indenização pelos danos materiais não depende da apresentação de três orçamentos pela parte requerente, mas sim da pertinência dos documentos em relação aos danos sofridos e ausência de comprovação do excesso pela parte contrária, posto que idôneo o orçamento e a cotação de mercado apresentados. Cabe à parte contrária a demonstração de que os reparos não têm nexo de causalidade com o acidente ou que os valores cobrados são maiores que o preço de mercado, o que não foi o caso dos autos.
15. Recurso conhecido e não provido.
16. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, à razão de 50% para cada recorrente. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial somente em relação ao recorrente J. A. S. B., em razão da gratuidade de justiça concedida.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.